Tribunal: CARF
Processo: 13011.000490/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13011.000490/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.541 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA DO ROSARIO FERNANDES BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.000490/2009-11
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000490/2009-11

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/7), lavrada em
06/04/2007, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 21.590,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
• Não recebeu a intimação da Receita Federal por ter sido enviada para seu
antigo endereço.
• Está encaminhando, para análise, as cópias dos comprovantes das despesas
médicas, com a ressalva que declarou o valor de R$ 21.590,00, e não R$ 21.950,00,
conforme constou da notificação.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-37.285 (e-fls. 30/34), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Acerca da dedução de despesas médicas, assim dispõe o art. 80 do RIR/1999,
cuja matriz legal é a Lei n° 9.250, de 1995, art. 8 2, inciso II, alínea "a":
...
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções . A legislação tributária estabeleceu expressamente
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para
ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o que
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000490/2009-11

se infere da interpretação do art. 73, § 1°, do RIR/99, cuja base legal é o art. 11, § 4o
do Decreto-lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
Em sua DIRPF/2007 a interessada lançou a dedução em comento no valor de
R$ 21.590,00, que foi glosado por falta de comprovação. Com sua defesa a
contribuinte anexa os comprovantes de fls. 7/12, os quais serão a seguir analisados.
Antes, porém, cabe deixar claro que houve a glosa de R$ 21.590,00 e não de R$
21.950,00, ao contrário do que entendeu, equivocadamente, a peticionária.
=> fls. 7/8, cinco recibos no total de R$ 5.000,00, fornecidos por Adriana C.
Calheiros (dentista?). Tais comprovantes carregam alguns vícios, pois não informam
o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que se submeteu(ram) ao tratamento anunciado, de
maneira a se verificar a subsunção a que dispõe o art. 80, § 1°, II, do RIR/1999,
"restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes "; e não indicam o número de inscrição do(a)
profissional no respectivo órgão (conselho) de classe, a fim de se verificar a sua
habilitação para exercer uma das atividades médicas mencionadas no caput do art. 80
do RIR/99. Além disso, o endereço do(a) emitente está incompleto. Mantém-se a
glosa.
=> fl. 9-A e D, dois recibos no total de R$ 180,00, fornecidos por Adriano
Costa de Faria (médico). Tais comprovantes, além de estarem com carimbo do(a)
emitente um tanto quanto ilegível, não informam o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que se
submeteu(ram) ao tratamento anunciado, de maneira a se verificar a subsunção a que
dispõe o art. 80, § P, II, do RIR/ 1999 , "restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes ". Mantém-se a
glosa.
=> fl. 9-13, um recibo no valor de R$ 105,00, fornecido por Azélia S. Machado
Trigo (dentista). Tal comprovante não informa o endereço do(a) emitente, conforme
prevê o art. 80, § 1°, III, do RIR/99, "limita-se apagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço... ". Mantém-se a glosa.
_> fl. 9-C, um recibo no valor de R$ 30,00, fornecido por Cleone de Fátima
Oliveira Neder Fernandes (dentista). Tal comprovante carrega alguns vícios, pois não
informa o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que se submeteu(ram) ao exame anunciado, de
maneira a se verificar a subsunção a que dispõe o art. 80, § 1% II, do RIR/1999,
"restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes"; não traz em seu bojo o endereço do(a)
emitente, conforme prevê o inciso III do citado dispositivo legal , "limita-se a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ... de quem os recebeu " ;
e não contém a assinatura do(a) emitente. Mantém-se a glosa.
_> fls. 10/12, doze recibos no total de R$ 5.000,00, fornecidos por Christiane G.
Lima Soares (psicóloga). Tais comprovantes não informam o(s) nome(s) da(s)
pessoa(s) que se submeteu(ram) ao tratamento anunciado, de maneira a se verificar a
subsunção a que dispõe o art. 80, § 1°, II, do RIR/1999, "restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes". Além disso, alguns recibos não indicam o número de inscrição do(a)
profissional no respectivo órgão (conselho) de classe, a fim de se verificar a sua
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000490/2009-11

habilitação para exercer uma das atividades médicas mencionadas no caput do art. 80
do RIR/99. Mantém-se a glosa.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
41/43), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
I OS FATOS
Glosa de deduções Despesas Médicas, IRPF 2007 Apresentarei documentação,
onde entreguei os recibos, onde fui informado de que falaram dados como CRO, CPF.
Todos os tratamentos foram gastos efetuados comigo.
Dra. Adriana C. Calheiros — CRO — MG 27677, CPF — 013.244.006-76,
número inscrição profissional no respectivo órgão da classe. Endereço — Pça
Wenceslau Braz — 157 B.
Dr. Adriano Costa Faria. Tratamento Maria do Rosário Fernandes Baptista.
CRO — MG — 33433, CPF — 009.183.476-70 Endereço: Rua Bios Forte, 175 —
Alfenas — MG.
Dra. Azélia S. Machado Trigo (dentista) CRO — MG 12512, CPF 484.786.446-
87
Cleone F. Oliveira Neder Fernandes — CRO — MG 15280 Endereço: Rua
Coronel Pedro Correa, 601 — Alfenas - MG. CPF 508.120.926-00, não tinha
verificado, mas foi erro de secretária, como poderia ter um recibo se não tivesse feito
o serviço. Foram radiografias, que posso pedir para assinar, como bateu o carimbo não
percebi.
Christiane G. Lima Soares CRP — 0416257, CPF 992.336.906-44 apresentando
numero de inscrição profissional no respectivo órgão da classe.
Na análise da relatora Maria Fernanda Araújo Simões, ela DEIXA BEM
CLARO QUE NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO DE QUE A
AUTORIDADE FISCAL NÃO TENHA ENVIDADO MAIORES ESFORÇOS NO
SENTIDO QUE FOSSE COMPROVADA PELA DECLARANTE A EFETIVIDADE
DOS PAGAMENTOS SUPOSTAMENTE REALIZADAS A TITULO DE
DESPESAS MÉDICAS, que se fosse melhor esclarecida poderia apresentar em tempo
modificações que evitariam o erros cometidos que estão trazendo prejuízo alto mais
juros e multas, com a demora de análise, pois depois de tanto tempo para julgar,
acarreta mais despesas e impede o aproveitamento de despesas realizadas.
II O DIREITO
Explicados os fatos creio que tenho o direito de corrigir o que faltou e ter meus
descontos concedidos, fazendo apresentação da relação de pagamentos que faltaram e
aceitar recibos gastos com meus tratamentos. Posso fazer um pedido aos profissionais
que prestaram serviços uma declaração ou algum relatório provando a veracidade dos
recibos apresentados pelos tratamentos feitos.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000490/2009-11

...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria Não Impugnada
Inicialmente, registramos que a interessada não apresentou recibos, desde o
início da lide, acerca da glosa de deduções de despesas médicas relativas à profissional Helen
Maria Fernandes Batista, no valor de R$ 3.275,00 e da Sociedade Beneficente e Casa de
Saúde de Alto Jequitibá, no valor de R$ 8.000,00.
Vê-se que a contribuinte não apresentou, em sede impugnatória, provas contra
aquelas glosas constantes neste lançamento, condição esta imprescindível para a instauração da
lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Pelo exposto, entendo que esta lide administrativa encontra-se restrita a
reanálise das demais glosas de deduções médicas para as quais a interessada apresentou recibos.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000490/2009-11

Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são as deduções indevidas de despesas médicas, no valor de R$
10.315,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém transcrever o constante descrição dos fatos enquadramento
legal (e-fls. 7) descrito pela autoridade lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ 21.590,00 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Sobre esta infração, o julgamento de piso consignou como motivos (e-fls. 33/34)
para a manutenção da glosa o fato de os comprovantes apresentarem alguns vícios/ausências de
elementos, sendo eles: i) nome da pessoa que se submeteu ao tratamento; ii) número da
inscrição no respectivo conselho de classe; e iii) endereço do emitente.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000490/2009-11

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Como visto, com sua peça impugnatória a recorrente apresentou recibos (e-fls.
8/13) e, em sede recursal, reapresenta recibos (e-fls. 44/50), no intuito de comprovar a
regularidade de seus dispêndios médicos e sanar as falhas apontadas pelo julgamento anterior.
Analisando todos os recibos apresentados, somados as informações prestadas pela
recorrente, entendo que a documentação apresentada, é suficiente para comprovar os dispêndios
com serviços médicos e odontológicos.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas glosadas
neste lançamento, no valor de R$ 10.315,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas/odontológicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.541 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000490/2009-11

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital